Tribunal: TJMT
Processo: 1020044-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020044-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), PEDRO PAIVA BATISTA LOBO - CPF: 014.572.316-03 (ADVOGADO), PAULO CHRISTIAN SANTOS MARQUES - CPF: 053.303.681-03 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. SUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A MORA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por devedor fiduciário em face de decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de motocicleta financiada mediante contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de inadimplemento contratual.

O agravante sustenta nulidade da constituição em mora por ausência de notificação válida e ocorrência de cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual, requerendo a revogação da liminar e a restituição do bem apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve constituição válida em mora do devedor fiduciário, considerando o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato e o seu recebimento por terceiro; e (ii) estabelecer se a alegação de cobrança de encargos abusivos descaracteriza a mora e impede a busca e apreensão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária decorre do simples vencimento da obrigação e se comprova mediante o envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento ao endereço indicado no contrato, independentemente de quem a receba, conforme interpretação consolidada no Tema 1.132 do STJ.

4.

O recebimento da notificação por terceiro no endereço contratual informado não compromete a validade do ato nem afasta os efeitos da mora, sendo desnecessária a ciência pessoal do devedor.

5.

A alegação de cobrança de encargos abusivos não suspende automaticamente os efeitos da mora e deve ser analisada no curso regular do processo, sob o crivo do contraditório, não sendo suficiente para revogar a medida liminar em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é válida com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal do devedor.

2.

O recebimento da notificação por terceiro no endereço contratual informado é suficiente para configurar a mora, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969.

3.

A mera alegação de cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual não afasta a mora nem impede a busca e apreensão do bem, devendo ser examinada em fase de instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PAULO CHRISTIAN SANTOS MARQUES
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1003769-27.2025.8.11.0006 ajuizada por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A decisão agravada deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do bem objeto de alienação fiduciária, com subsequente expedição e cumprimento do respectivo mandado.

O Agravante afirma que, na origem, trata-se de busca e apreensão em razão do alegado inadimplemento referente ao financiamento firmado em 24/06/2024, contrato n. 20039654389, que teve por objeto a aquisição da motocicleta da marca Yamaha, modelo XTZ 150 Crosser S FL, ano 2024, no valor de R$ 19.934,10 (dezenove mil novecentos e trinta e quatro reais e dez centavos).

Aduz que a constituição em mora é inválida, pois teria sido realizada unicamente por meio de notificação eletrônica via e-mail, sem comprovação de recebimento no endereço constante do contrato, contrariando a jurisprudência firmada no Tema Repetitivo no 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

Alega que os encargos pactuados no contrato são abusivos (chegando a 56,63% ao ano), notadamente os juros remuneratórios, os quais ultrapassam em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações similares no período da contratação.

Explana que a abusividade constatada descaracteriza a mora, nos termos do entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 28 do STJ.

Pontua que, por se tratar de relação de consumo, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, o qual ampara a revisão judicial das cláusulas contratuais desproporcionais, com fundamento na boa-fé objetiva e na função social do contrato.

Assim, requer:

I. A concessão imediata de tutela provisória de urgência recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, com a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, diante da ausência de pressuposto legal para a concessão da liminar de busca e apreensão, notadamente:

· pela inexistência de mora válida, em razão da cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual, nos termos do Tema Repetitivo no 28 do STJ (REsp 1.061.530/RS);

· e pela inobservância da regra fixada no Tema Repetitivo no 1.132 do STJ (REsp 1.951.662/RS), quanto à forma válida de constituição em mora por meio de notificação enviada ao endereço contratual.

II. A expedição de intimação urgente ao procurador da parte Agravada para ciência da decisão liminar e cumprimento imediato da restituição do veículo ao Agravante, determinando-se o retorno do bem à posse do devedor fiduciário, sob pena de multa diária, sugerindo-se o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), como medida coercitiva suficiente;

III. Subsidiariamente, na hipótese de já ter sido cumprido o mandado de busca e apreensão, requer-se a revogação da liminar deferida na origem, com a consequente suspensão dos efeitos da medida constritiva, a determinação de recolhimento do mandado eventualmente ainda pendente de cumprimento e a imediata baixa da restrição administrativa lançada no prontuário do veículo junto ao sistema RENAJUD, a fim de evitar danos patrimoniais e morais irreversíveis à parte Agravante.

No Mérito:

I. Requer, ao final, o provimento definitivo do presente Agravo de Instrumento, para que sejam reconhecidas a abusividade das cláusulas contratuais que impõem encargos excessivos, declarada a descaracterização da mora e, como consequência, tornada sem efeito a liminar de busca e apreensão concedida pelo juízo de origem, restituindo-se integralmente os direitos do Agravante;

II. A extinção do processo originário, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da ausência de constituição válida em mora, requisito essencial à procedibilidade da ação de busca e apreensão, conforme interpretação consolidada pela jurisprudência do STJ. VII.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 294696368).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas em id. 298750388.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de revogação da decisão liminar de busca e apreensão por ausência de comprovação da constituição em mora do agravante, ante a cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual e o desrespeito à necessidade de notificação extrajudicial.

Como é cediço, o proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada à mora, conforme estabelecido no artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no 72, já assentou que: "
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014: "
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Isso significa que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada mediante o envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no respectivo contrato.

No caso concreto, ao contrário do que afirma o Recorrente, observa-se que a Instituição Financeira não o notificou por e-mail, mas sim encaminhou carta com aviso de recebimento (id. 192118847 – autos de origem) ao seu endereço indicado no contrato (AV N SRA DO CARMO, 674, MERCADO JUNCO, CACERES/MT), tendo sido recebida por terceiro.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso REsp 1951888/RS (Tema 1132), o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que o envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA
. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2.
Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.
3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023). (
Destaquei).

Portanto, a notificação extrajudicial foi realizada de forma correta, em conformidade com a legislação vigente, uma vez que se deu por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, remetida ao endereço constante do contrato, reconhecendo-se, assim, a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Registra-se que o simples fato de a notificação ter sido recebida por terceiro não afasta os efeitos da mora.

Sobre o assunto:

DIREITO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO
DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE DE CIÊNCIA PESSOAL DO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969 autoriza a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial enviada com aviso de recebimento, sendo desnecessário que a assinatura constante do
AR
seja do próprio devedor, bastando que a correspondência seja encaminhada ao endereço indicado no contrato. A Súmula 72 do STJ exige a comprovação da mora como requisito para o ajuizamento da ação de busca e
apreensão
, mas não impõe a necessidade de ciência pessoal do devedor. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS (Tema 1132), firmou entendimento de que é suficiente, para fins de constituição em mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, independentemente de quem a receba.
O recebimento da notificação por
terceiro
no endereço contratual indicado atende ao requisito legal para a configuração da mora, afastando a alegação de nulidade processual ou ausência de pressuposto de constituição válida do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A constituição em mora nos contratos com garantia de alienação fiduciária é válida quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário que o recebimento ocorra pessoalmente pelo devedor.
A entrega da notificação a
terceiro
no endereço contratual não compromete a eficácia do ato nem a validade da constituição em mora. O cumprimento da formalidade prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969 se dá com o envio da correspondência ao endereço indicado, independentemente da identificação do recebedor.
(N.U 1003192-47.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/04/2025, Publicado no DJE 21/04/2025). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (
AR
) DEVIDAMENTE
RECEBIDO
– MORA EX RE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO
– MORA CONSTITUIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e
recebido
, ainda que por
terceiro
estranho aos autos, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante.
Aliás, como cediço, nesses casos, “na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.”. (Decisão Monocrática – Resp no 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019). Ademais, no caso, configurada a ciência inequívoca da agravante acerca de sua mora, uma vez que ajuizou ação revisional, referente ao mesmo contrato, perante o juizado Especial, em data pretérita à ação de busca e
apreensão
. (N.U 1015501-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021). (Destaquei).

Além disso, em quem pese à alegação de cobrança de encargos abusivos, é incontroverso o inadimplemento por parte do Agravante, de modo que a suposta abusividade contratual deve ser analisada sobre o crivo do contraditório e não induz a suspensão automática dos efeitos da mora.

Ao menos em uma análise preliminar, não é possível aferir, de plano, a suposta abusividade das cláusulas e dos juros aplicados ao contrato bancário, uma vez que, até prova em contrário, presume-se que o Recorrente tinha conhecimento prévio das condições estabelecidas em contrato e, ainda assim, optou por celebrar o negócio jurídico.

Logo, as obrigações contratuais devem ser cumpridas nos prazos e formas convencionados, sendo que os meros indícios de cobrança abusiva não são suficientes para ensejar o afastamento dos efeitos da mora, não havendo qualquer reparo a ser realizado na decisão recorrida quanto a esse ponto.

Dessa maneira, pelos elementos que constam nos autos, não há qualquer nulidade a ser reconhecida por ora, devendo a decisão recorrida ser mantida integralmente.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, por consequência, fica prejudicado o Agravo Interno de ID 299876398.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025